Tribunal: TJES
Processo: 5013802-31.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013802-31.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA REGINA FEREGUETI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº: 5013802-31.2023.8.08.0048

Recorrente: ROSA REGINA FEREGUETI

Recorrido: BANCO BMG SA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte
ROSA REGINA FEREGUETI
, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA) .

(1). TESE AUTORAL.
NARRA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PERANTE O BANCO REQUERIDO, NO MONTANTE DE R$ 1.100,00 (HUM ML E CEM REAIS), A SER ADIMPLIDO MEDIANTE COBRANÇAS MENSAIS LANÇADAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTUDO, ADUZ QUE, RECENTEMENTE, TEVE CIÊNCIA DE QUE, EM VERDADE, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DAQUELE PRETENDIDO, A SABER, A UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM PREVISÃO DE DESCONTOS, EM SUA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, APENAS DO VALOR MÍNIMO DAS RESPECTIVAS FATURAS, RAZÃO PELA QUAL A DÍVIDA SE TORNOU ETERNA. RELATA, AINDA, QUE, EM RAZÃO DA AVENÇA OBJURGADA, JÁ FORAM DEBITADOS EM SUA VERBA PREVIDENCIÁRIA R$ 1.078,61 (HUM MIL, SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS). ACRESCENTA QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO O NUMERÁRIO SUPRA REFERIDO, SACADO ATRAVÉS DO CARTÃO VINCULADO A SUA CONTA BANCÁRIA, NUNCA UTILIZOU O INSTRUMENTO DE CRÉDITO RELACIONADO À PACTUAÇÃO IMPUGNADA. POR CONSEGUINTE, ASSEVERA QUE O CONTRATO ESTÁ EIVADO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO, NOTICIANDO QUE BUSCOU O AUXÍLIO DO PROCON, SEM ÊXITO EM SOLUCIONAR A CONTROVÉRSIA. OUTROSSIM, REALIZA PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA PEÇA EXORDIAL REQUERENDO QUE SEJA DETERMINADO À PARTE RÉ QUE SUSPENDA OS DESCONTOS ATINENTES À ALUDIDA CONTRATAÇÃO, TOMBADA SOB O Nº 12495589, BEM COMO QUE SE ABSTENHA DE INSERIR SEU NOME EM CADASTRO ARQUIVISTA, EM VIRTUDE DE DÉBITO A ELA VINCULADO.
INDEFERIDA A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

(2) ANTÍTESE.
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ REQUERIDA ARGUI PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA E NO MÉRITO, EM SUMA, PUGNA PELA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NO MAIS, REFUTA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA E AO FINAL PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

(3) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. (4) RECURSO DA AUTORA.
NECESSIDADE DE NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS DEVIDOS AO AUTOR. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5) CONTRARRAZÕES DO BANCO. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
COMPROVADA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ CAPAZ DE ENSEJAR O PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. REQUER SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
A REQUERENTE AFIRMA TER CONTRATADO O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, QUANDO NA VERDADE ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
O RECORRENTE APRESENTOU O REFERIDO CONTRATO DO SERVIÇO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
, DEVIDAMENTE ASSINADO PELA MESMA (
ID.: 6406174)
. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR PARTE DA AUTORA, É
IMPRESCINDÍVEL
, NO ATO DO FIRMAMENTO DA MESMA, QUE O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. E DIGO ISTO POIS, A PRESUNÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NA CONTRATAÇÃO, DERIVA-SE DO FATO DE QUE,
COMO AFIRMADO PELA PRÓPRIA RECORRENTE,
A INTENÇÃO DA MESMA ERA DE CONTRATAR UM SERVIÇO SIMILAR JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, QUAL SEJA O DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
,
E NÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DA AUTORA
(IDOSA, CONTANDO ATUALMENTE COM 79 ANOS DE IDADE)
ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATAVA FICA EVIDENTE, QUANDO SE É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO É MENOS ONEROSO À CONSUMIDORA QUE O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO ADQUIRIDO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE A DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO,
TENHO QUE A INCONSISTÊNCIA NÃO FOI SUPERADA.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA, MAS SIM UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
, COMO FOI CONFIRMADO PELA PRÓPRIA. QUANTO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS NA INICIAL,
REVENDO MEU ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA
, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. A SENTENÇA, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL. A AUTORA PUGNA PELA REFORMA DO JULGADO, PARA QUE SEJA DECLARADA A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO, QUE SEJA DETERMINADA A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA RECORRENTE, QUE SEJA A MESMA RESSARCIDA DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, EM DOBRO, E AINDA QUE SEJA O RÉU CONDENADO AO PAGAMENTO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. A MEU VER, O RECURSO ORA MANEJADO MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, E EXPLICO. AINDA QUE MENOS BENÉFICO, O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO É, NA VERDADE, UM PRODUTO COMERCIALIZADO PELO RÉU QUE, QUANDO DEVIDAMENTE CUMPRIDAS TODAS AS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELO
CDC
ACERCA DO DEVER DE INFORMAÇÃO (VALORES, RISCOS, BENEFÍCIOS, ETC), NÃO SE TRATA DE COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA, FICANDO A CRITÉRIO DO CONSUMIDOR CONTRATAR OU NÃO O REFERIDO SERVIÇO. ASSIM, AINDA QUE NO PRESENTE CASO TENHA RESTADO CONFIGURADA A FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DO BANCO, NÃO PODE AO MESMO SER IMPUTADA A AFIRMAÇÃO DE PRÁTICA DE MÁ-FÉ QUANDO ESTA NÃO FORA COMPROVADA. PORTANTO, ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADAMENTE PRATICADA PELO BANCO, ENTENDO QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA DA AUTORA DEVAM SE DAR
NA SUA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(7)
RECURSO AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8)
REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARA:
A)
SEJA DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS.
B)
SEJAM CESSADOS OS DESCONTOS EFETIVADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.
C)
SEJA DETERMINADO O RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS NA CONTA DA RECORRENTE, NA SUA FORMA SIMPLES,
AUTORIZANDO-SE A COMPENSAÇÃO DOS VALORES QUE EVENTUALMENTE TENHAM SIDO DISPONIBILIZADOS EM FAVOR DA MESMA.

D)
SEJA A RECORRENTE INDENIZADA NA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(9) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)